Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Apelação. CIVIL. processo civil. Direito de família. ação de sobrepartilha. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PROSPECTIVOS. bens sonegados ou desconhecidos. não comprovação. SENTENÇA de improcedência MANTIDA.
1. Na hipótese, os documentos juntados em sede de apelação evidenciam que o autor apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, tem efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 669, do Código de Processo Civil, ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados ou situados em lugar remoto, de cuja existência a parte não tinha conhecimento por ocasião da partilha.
3. No caso, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha plena consciência e conhecimento da existência do bem imóvel ora litigioso por ocasião do divórcio, como expressamente por ele reconhecido neste feito, e, por tal razão, não pode agora pretender sua partilha se não o fez no momento oportuno.
4. Recurso conhecido e não provido.